Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-59.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Alegação de cobrança de juros remuneratórios abusivos, superiores à taxa média de mercado - Descabimento - Taxas previstas estão abaixo da média de mercado - Abusividade não configurada - Precedentes deste TJSP.
2. CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça;
3. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO - Cobranças permitidas - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto.
4. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO - Contratação por intermédio de instrumento assinado em apartado, sem indícios de venda casada ou de que não foi dada ao consumidor a opção de não contratar - Ciência, anuência e liberdade na celebração da avença - Garantia em favor do consumidor, pois permanece segurado e, em caso de eventual sinistro, poderá invocar a proteção contratualmente prevista - Precedentes deste Colegiado.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.